Tribunal: TJSP
Processo: 1000474-19.2018.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. Preliminar de falta de interesse de agir, afastada. Cirurgia corretora fratura de tíbia com pseudoartrose de tíbia, infecção prévia, exposição óssea no terço médio anterior da perna e refratura de membro. Diagnóstico de Osteomielite crônica com seio drenante e indicação de nova cirurgia. Possibilidade. Negativa pelo Poder Público da realização urgente da

Ementa:
SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. Preliminar de falta de interesse de agir, afastada. Cirurgia corretora fratura de tíbia com pseudoartrose de tíbia, infecção prévia, exposição óssea no terço médio anterior da perna e refratura de membro. Diagnóstico de Osteomielite crônica com seio drenante e indicação de nova cirurgia. Possibilidade. Negativa pelo Poder Público da realização urgente da cirurgia ao argumento de que todos os usuários do SUS devem seguir um fluxo de atendimento sem interferência do Estado nas datas dos procedimentos cirúrgicos. Impossibilidade. Sentença de procedência mantida a sentença. RECURSO DESPROVIDO.